Tribunal: TJBA
Processo: 8012657-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012657-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IBSEN BENEVIDES MONTALVAO e outros Advogado(s): DAVID MEDEIROS BARBOSA, MARCIO VINHAS BARRETTO AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE IPTU. MAJORAÇÃO DO IMPOSTO POR DECRETO. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de IPTU, ajuizada em razão de aumento expressivo do imposto, sem correspondente valorização do imóvel ou alteração urbanística local. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de tutela provisória para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso do IPTU com base no exercício anterior, diante de alegada majoração desproporcional do tributo sem amparo em lei específica. III. Razões de decidir 3. O aumento do IPTU em cerca de 500% sem demonstração de valorização do imóvel e sem edição de lei específica afronta os princípios da legalidade e razoabilidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 4. A majoração da base de cálculo do IPTU por meio de decreto viola o enunciado da Súmula 160 do STJ, sendo necessário instrumento legal para alterar o valor venal dos imóveis. 5. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, diante do perigo de dano inverso à parte autora, o que justifica o depósito judicial do valor incontroverso, nos termos do valor pago no exercício anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É admissível a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso do IPTU com base no valor venal do exercício anterior, quando demonstrada majoração excessiva do tributo por decreto, sem lei específica que ampare a alteração da base de cálculo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97 e 204. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 66849/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.12.2011; TJBA, APL 0005041-77.2006.805.0274, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 15.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012657-46.2025.8.05.0000 em que é agravante IBSEN BENEVIDES MONTALVAO e outra e agravado o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, no mérito, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.